Tribunal: TJES
Processo: 5001991-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001991-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: LATICINIO ESTRELA DO NORTE LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001991-29.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido: Laticínio Estrela do Norte Ltda.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID 675064) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA
nos do procedimento de
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
(Processo nº 002141-53.2020.8.08.0014) manejada por
LOCAÇÕES COLATINA LTDA
,

cujo
decisum,
no que importa ao pleito recursal sub examine, determinou
“A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO LEILÃO LEVADO A CABO NO DIA 02 DE ABRIL DO PRESENTE, ficando vedada qualquer transferência de propriedade do imóvel do Banco Réu para eventual arrematante e assim qualquer levantamento de dinheiros ou bens em contrapartida, como - de igual modo - qualquer devolução ou restituição de eventuais sobras monetárias aos devedores fiduciários.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese a regularidade do processo de consolidação da propriedade do bem imóvel ofertado em garantia, aduzindo que houve regular constituição em mora da Recorrida, bem com que o Instrumento de alienação fiduciária não se encontra viciado por qualquer nulidade, de modo que sua atuação é pautada segundo o exercício regular do direito de promover a alienação do bem tendo em vista o inadimplemento das obrigações assumidas no Contrato firmado entre as partes.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada, para que possa dar sequência ao processo de alienação extrajudicial do bem dado em garantia e, ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

Em Decisão (Id. 687882) restou indeferido o pedido de sobrestamento dos efeitos da Decisão combatida.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (Id. 775177) pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 24 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cí
vel

Agravo de Instrumento n° 5001991-29.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido: Laticínio Estrela do Norte Ltda.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECIS
ÃO
(ID 675064) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª
VARA C
Í
VEL DA COMARCA DE COLATINA
nos autos do procedimento de
TUTELA PROVIS
Ó
RIA DE URG
Ê
NCIA CAUTELAR EM CAR
Á
TER ANTECEDENTE
(Processo n
º 002141-53.2020.8.08.0014) manejada por
LOCA
ÇÕ
ES COLATINA LTDA
,

cujo
decisum,
no que importa ao pleito recursal
sub examine
, determinou

“
A SUSPENS
ÃO DA EFICÁ
CIA DO LEIL
ÃO LEVADO A CABO NO DIA 02 DE ABRIL DO PRESENTE, ficando vedada qualquer transferência de propriedade do im
ó
vel do Banco R
é
u para eventual arrematante e assim qualquer levantamento de dinheiros ou bens em contrapartida, como - de igual modo - qualquer devolução ou restituição de eventuais sobras monetárias aos devedores fiduciários.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese a regularidade do processo de consolidação da propriedade do bem im
ó
vel ofertado em garantia, aduzindo que houve regular constituição em mora da Recorrida, bem com que o Instrumento de alienaçã
o fiduci
á
ria n
ão se encontra viciado por qualquer nulidade, de modo que sua atuação
é
pautada segundo o exercício regular do direito de promover a alienação do bem tendo em vista o inadimplemento das obrigações assumidas no Contrato firmado entre as partes.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada, para que possa dar sequência ao processo de alienação extrajudicial do bem dado em garantia e, ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência recursal, assim restaram assentados os fundamentos para seu indeferimento,
verbatium:

“Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do C
ó
digo de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequí
voca demonstra
ção de que a Decisão agravada poderá causar à
parte les
ão grave ou de difí
cil repara
çã
o, sen
ão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prá
tico (
periculum in mora
).

Na hip
ó
tese, a Recorrida ingressou perante o Juízo de Primeiro Grau requerendo, cautelarmente, como forma de garantir o resultado útil de futura ação a ser interposta, a suspenção dos efeitos de Leilão Extrajudicial ocorrido em 02 de abril de 2020, apontando a ocorrência de nulidade da alienaçã
o fiduci
ária sobre o im
ó
vel de sua propriedade, diante de vício de representação, na medida em que o Sr. CARLOS FERNANDO MARTINS BROTAS SEGUNDO não ostentava, por ocasião do ato expropriat
ó
rio, poderes para alienar o bem im
ó
vel, registrando, ademais, que a Notificação Extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade restou endereç
ada
à Empresa proprietária do im
ó
vel dado como garantia e não à devedora da dívida.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de Primeiro Grau expressou os seguintes fundamentos para deferir a medida cautelar propugnada,
in litteris:

“
O caso sob exame se amolda literalmente ao disposto no art. 4º, II, do Ato Normativo 64/2020 e, muito embora a ação tenha sido aforada na antev
é
spera do leilão cuja realização se pretendia evitar, tenho que nenhuma parte (verdadeiramente um consumidor do serviço público jurisdicional) pode ser prejudicada, no tocante à apreciação tempestiva de seus pedidos, por equí
vocos de tramita
çã
o exclusivamente imput
áveis ao Poder Judiciário. Assim, nada obsta a que, em tese (não estou afirmando que a parte possua tal direito), venha o resultado do leilão, na eventualidade de ter havido arrematante, a ser sustado ou suspenso juridicamente por força de uma medida liminar. Reitere-se: estou a dizer apenas que isto
é
em tese possível (não, ao menos não por ora, a decidir nesse sentido o m
é
rito do pedido liminar deduzido, cujos fundamentos merecem apreciação mais detida).

Este, ao que tenho conhecimento por contato com outros autos que à minha apreciação vieram em contexto idê
ntico (isto
é
m merc
ê de declarações de suspeição/impedimento por motivo de foro í
ntimo), n
ão
é
o primeiro tampouco o ú
nico processo relativo
às complexas operações de alteração estatutária, supostas sucessões empresariais e demais modificações jurídicas envolvendo as razões sociais e os CNPJ's de LATICÍ
NIOS COLATINA LTDA, LATIC
ÍNIO ESTRELA DO NORTE LTDA e, mais recentemente, LOCAÇÕ
ES COLATINA LTDA.

Ao que me recordo, há ao menos dois outros feitos, de volumosos cadernos, questionando judicialmente operações do tipo.

Cingindo-me, como em mais de uma ocasiã
o frisei,
às estreitas margens de cogniçã
o que me s
ão dadas neste momento (de aguda superficialidade e muito incipiente análise), quer-me parecer haja o risco - e isto só poderá ser elucidado no curso de uma instrução conjunta - de que as pessoas jurídicas mencionadas venham sucedendo uma a outra e operando uma em suposto favor ou garantia de operações da outra com o fito de se obnubilar a realidade física de um ú
nico patrim
ônio, possivelmente um único estabelecimento, acobertado (por hip
ó
tese, repita-se) por mais de um v
é
u de personalidade jurí
dica.

Sirvo-me, neste passo, de excerto da minuta de decisão que me fora encaminhada na data de 14 de abril de 2020. Ela destaca dos autos que:

1 - houve alteração do contrato social de Laticínio Estrela do Norte Ltda. em 16/08/2019
“
Em função do falecimento do s
ócio CARLOS FERNANDO MARTINS BROTAS (Espó
lio) e da necessidade da sociedade possuir um administrador, a sociedade resolveu nomear o s
ócio Sr. CARLOS FERNANDO MARTINS BROTAS SEGUNDO como administrador
”, por reflexo, como alinhavado
“
Em função da nomeação acima, o Artigo 7
°
do Contrato Social passa para seguinte redação: Artigo 7
°
- A sociedade
é
administrada e representada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicial pelo s
ócio CARLOS FERNANDO MARTINS BROTAS SEGUNDO j
á qualificado acima, podendo assinar isoladamente em todos os atos pertinentes a sociedade, por prazo indeterminado.”.

2 - em 16/03/2020 passou a sociedade a se denominar LOCAÇÕES COLATINA LTDA., mantendo-se a administração da sociedade
“
judicial e extrajudicial” na pessoa do sr. CARLOS FERNANDO MARTINS BROTAS SEGUNDO.

3 - Trata-se, pois, ao que os autos sugerem sob esta parca luz, de uma empresa familiar, constituída e administrada por pai e filho [atualmente esp
ó
lio e filho CARLOS FERNANDO MARTINS BROTAS SEGUNDO], ao qual teriam sido conferidos por tempo indeterminado, a partir de 16.03.2020, poderes para assinar isoladamente todo e qualquer ato jurí
dico pertinente
à sociedade.

Fica claro, assim, que há capacidades processual (ou de estar em juízo) nesta demanda justamente pela presentação judicial da PJ por CARLOS FERNANDO MARTINS BROTAS SEGUNDO, como dito, atual administrador e o agente negociador da cessã
o fiduci
ária do im
ó
vel pertencente à
empresa Autora LOCA
ÇÕES COLATINA LTDA. [atual denominação de Laticínio Estrela do Norte Ltda.], dado em garantia [na condição de TERCEIRO GARANTIDOR] da C
é
dula de Cr
é
dito Bancário – Empr
é
stimo Capital de Giro – celebrada entre o r
é
u Banco Santander e LATICÍNIOS COLATINA LTDA. sob o n. 00331008300000004060, em 23/04/2019, garantia que - paradoxalmente e em aparente contradição com os pr
ó
prios atos (venire contra factum proprium) vem agora a autora impugnar.

Tudo converge, portanto, para sugerir, at
é
segunda e mais balizada impressão, que a garantia tenha sido dada de forma lí
cita.

Daí a se concluir, entrementes, que a notificação pr
é
via para purga da mora tenha sido válida, podendo efetivamente o Banco Credor consolidar a propriedade do im
ó
vel em seu nome e praceá-lo legitimamente na data de 02 de abril do presente vai um salto inferencial que a limitação do objeto cognitivo possí
vel at
é
o presente momento não me permite executar.

Assim, por medida de cautela, tanto visando à proteção do melhor interesse da parte autora, da Instituição Financeira Requerida, do eventual arrematando do im
ó
vel praceado e de eventuais credores de quaisquer das razões sociais e cnpjs que giram no entorno do(s) laticí
nio(s), determino:

01 - A SUSPENS
ÃO DA EFICÁ
CIA DO LEIL
ÃO LEVADO A CABO NO DIA 02 DE ABRIL DO PRESENTE, ficando vedada qualquer transferência de propriedade do im
ó
vel do Banco R
é
u para eventual arrematante e assim qualquer levantamento de dinheiros ou bens em contrapartida, como - de igual modo - qualquer devolução ou restituição de eventuais sobras monetárias aos devedores fiduciários.

02 - A averba
ção à margem da matrícula do im
ó
vel em questão da existência da presente ação, mediante paga dos respectivos emolumentos pela parte interessada.

03 - O registro da presente ação no website da empresa leiloeira que praceou ou está a pracear o im
ó
vel em questão, dando-se máxima publicidade a terceiros, a fim de que ningu
é
m possa alegar desconhecimento acerca da presente demanda”, não estando esta ordem condicionada à
inexist
ência de arrematação do bem no dia 02 de abril do presente, já que a eficácia de todo o praceamento queda suspensa, podendo vir - em hip
ó
tese - a ser anulada ao final do processo se e somente se o aprofundamento da cognição indicar ser esta a medida de direito e de justiç
a.

Deste modo, com um verdadeiro congelamento ou sustação provis
ó
rios dos efeitos dos atos jurídicos em testilha, poder-se-á - apensando-se esta ação às demais que tramitam entre as partes ou entre uma delas e os LATICÍNIOS ESTRELA DO NORTE LTDA E COLATINA LTDA - apurar com detença eventuais fraudes ou atos de gestão irregulares, restabelecendo-se o statu quo ante, sem prejuízo de quaisquer das partes, já
que, t
ão logo aclarados os fatos, poderá suceder, caso se conclua pela licitude da oferta em garantia da propriedade imobiliária e pela regularidade das notificações e de todo o procedimento pr
é
vios ao praceamento, autorização para a ultimação dos atos de transferência dominial a que o leilão visava.

At
é
segunda ordem, ficam tamb
é
m (o que determino com base no poder geral de cautela e em face das impugnaçõ
es j
á lançadas por terceiros noutras ações referentes a atos jurídicos das empresas mencionadas) suspensas as eficácias e condicionadas a autorização judicial quaisquer alienações imobiliárias, destinadas a servirem de garantia ou a transferirem efetivamente patrimônio, seja em caráter gratuito ou oneroso, por parte da empresa autora, seja sob sua denominação atual ou anterior. Comunique-se tal ordem ao RGI local enviando-lhe c
ó
pia integral da presente decisã
o, que servir
á como ofício, e determinando-lhe que averbe a restrição sobre as matrículas eventualmente registradas em nome da empresa autora.”

Com efeito, verifica-se que LATICÍNIOS COLATINA LTDA celebrou em 23 de abril de 2019, operação de mútuo, representado por C
É
DULA DE CR
É
DITO BANCÁRIO –
EMPRÉ
STIMO
–
CAPITAL DE GIRO (n
º 00331008300000004060) junto ao Recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., perfazendo a operação um total de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), havendo sido ofertado em garantia, atrav
é
s de Instrumento para Constituição de Garantia de Alienaçã
o Fiduci
ária de im
ó
vel (anexo à C
é
dula de Cr
é
dito), o bem im
ó
vel de propriedade da Empresa LATICÍ
NIO ESTRELA DO NORTE LTDA (atualmente denominada LOCA
ÇÕES COLATINA LTDA), localizada na Rua Fioravante Rossi, nº
371, Colatina/ES
–
Matricula n
º 0021718, do Registro de Im
ó
veis da Comarca de Colatina, havendo sido a referida Alienação registrada sob o nº R-31, na matrícula do im
ó
vel.

Por sua vez, o Banco Recorrente, diante do inadimplemento da C
é
dula de Cr
é
dito Bancário contratada por LATICÍNIOS COLATINA LTDA, promoveu Notificação Extrajudicial nos termos da Lei Federal nº
9.514/97, endere
ç
ada
à empresa LATICINIO ESTRELA DO NORTE LTDA, na pessoa de seu S
ócio Administrador CARLOS FERNANDO MARTINS BROTA SEGUNDO.

Cumpre salientar, outrossim, que a autorização de alienação do im
ó
vel restou assinada pelo Sr. CARLOS FERNANDO MARTINS BROTA SEGUNDO, na qualidade de s
ó
cio administrador da Empresa LATICINIO ESTRELA DO NORTE LTDA, consoante se observa da documentação inserida no ID (675236).

Com efeito, a documentação encartada nos presentes autos, neste está
gio de cogni
çã
o superficial, n
ão permite inferir de forma clara os contornos do procedimento levado a efeito perante o Cart
ó
rio Extrajudicial da Comarca de Colatina, tendo em vista que o mesmo não restou trasladado ao presente Recurso, para efeito de trazer à tona a regularidade da constituição em mora da Empresa que firmou a C
é
dula de Cr
é
dito perante o Recorrente, bem como em relação à Empresa originalmente proprietária do im
ó
vel dado em garantia e, ainda, a relação havida entre essas Empresas, atualmente denominadas LATICÍNIOS
COLATINA LTDA e LOCA
ÇÕES COLATINA, bem como a sua composiçã
o societ
á
ria e representa
çã
o.

Neste particular, não se observou a juntada na íntegra de todos os Contratos Sociais e respectivas alterações, que possibilitem aferir a representação legal, mormente diante da informação de que o Administrador com poderes para alienar im
ó
veis de propriedade da Recorrida já era falecido ao tempo em que o bem restou ofertado como garantia, sendo de destacar não haver sido colacionada a Certidão de Óbito nos presentes autos.

Destarte, nos termos do artigo 303, do C
ó
digo de Processo Civil,
“
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”

Em sendo assim, considerando a natureza de preservação de resultado útil do processo, ao menos em um primeiro momento e, at
é
que a relação processual principal efetivamente encontre-se instaurada, afigura-se, ao meu sentir, escorreita a Decisão objurgada, no sentido de suspender os efeitos do Leilão Extrajudicial do bem oferecido em garantia, no mí
nimo at
é
que a respectiva prova documental se revele suficiente para avaliar as repercussões dos atos praticados diante da forma exigida pela Lei Federal 9.514/97, bem como, conforme registrado alhures, seja possibilitada atrav
é
s de documentação pertinente a aferição da relação havida entre as Empresas partícipes do neg
ó
cio jurídico e a respectiva administração do bem alienado fiduciariamente.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisã
o.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
a respeito do teor deste
decisum
, bem como para que promova a suspensão do Leilão do im
ó
vel, at
é
que sobrevenha ulterior deliberação a respeito.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à
conclus
ão desta Relatoria, para efeito do julgamento do m
é
rito do presente recurso.

Vit
ó
ria - ES, 03 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR"

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, cumpre enfatizar, ao menos nesse momento de cognição embrionária, bem como pautado nos contornos do pedido de natureza cautelar, notadamente visando preservar o resultado útil do processo, mormente considerando a prática de ato de consolidação da propriedade em nome do Recorrente assume caráter expropriatório do bem em discussão, bem como vislumbrando a necessidade de melhor aprofundamento acerca dos poderes constituídos pelo signatário do Negócio Jurídico levado a efeito e a relação entre as empresas devedoras e proprietária do bem alienado judicialmente, além, ainda, do próprio procedimento de extrajudicial de expropriação levado a efeito, nos termos como proclamado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o caso requer, nesse momento, o sobrestamento dos atos expropriatórios para fins de melhor apuração no que pertine à sua legalidade e regularidade.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PODERES DO SÓCIO ADMINISTRADOR PARA ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO ACERCA DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E POSTERIOR ALIENAÇÃO ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTORNOS QUE REVELAM A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR OBJETIVANDO A PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, verifica-se que LATICÍNIOS COLATINA LTDA celebrou em 23 de abril de 2019, operação de mútuo, representado por CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO (nº 00331008300000004060) junto ao Recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., perfazendo a operação um total de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), havendo sido ofertado em garantia, através de Instrumento para Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de imóvel (anexo à Cédula de Crédito), o bem imóvel de propriedade da Empresa LATICÍNIO ESTRELA DO NORTE LTDA (atualmente denominada LOCAÇÕES COLATINA LTDA), localizada na Rua Fioravante Rossi, nº 371, Colatina/ES – Matricula nº 0021718, do Registro de Imóveis da Comarca de Colatina, havendo sido a referida Alienação registrada sob o nº R-31, na matrícula do imóvel.

II.
Na espécie, o Banco Recorrente, diante do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário contratada por LATICÍNIOS COLATINA LTDA, promoveu Notificação Extrajudicial nos termos da Lei Federal nº 9.514/97, endereçada à empresa LATICÍNIO ESTRELA DO NORTE LTDA, na pessoa de seu Sócio Administrador CARLOS FERNANDO MARTINS BROTA SEGUNDO.

III.
Restou verificado que a autorização de alienação do im
ó
vel restou assinada pelo Sr. CARLOS FERNANDO MARTINS BROTA SEGUNDO, na qualidade de s
ó
cio administrador da Empresa LATICÍNIO ESTRELA DO NORTE LTDA, consoante se observa da documentação inserida no ID (675236).

IV.
A documentação encartada nos presentes autos, neste está
gio de cogni
çã
o superficial, n
ão permite inferir de forma clara os contornos do procedimento levado a efeito perante o Cart
ó
rio Extrajudicial da Comarca de Colatina, tendo em vista que o mesmo não restou trasladado ao presente Recurso, para efeito de trazer à tona a regularidade da constituição em mora da Empresa que firmou a C
é
dula de Cr
é
dito perante o Recorrente, bem como em relação à Empresa originalmente proprietária do im
ó
vel dado em garantia e, ainda, a relação havida entre essas Empresas, atualmente denominadas LATICÍ
NIOS COLATINA LTDA e LOCA
ÇÕES COLATINA, bem como a sua composiçã
o societ
á
ria e representa
çã
o.

V.
A rigor, não se observou a juntada na íntegra de todos os Contratos Sociais e respectivas alterações, que possibilitem aferir a representação legal, mormente diante da informação de que o Administrador com poderes para alienar im
ó
veis de propriedade da Recorrida já era falecido ao tempo em que o bem restou ofertado como garantia, sendo de destacar não haver sido colacionada a Certidão de Óbito nos presentes autos.

VI.
Nos termos do artigo 303, do C
ó
digo de Processo Civil,

“
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”

VII.
Considerando a natureza de preservação de resultado útil do processo, ao menos em um primeiro momento e, at
é
que a relação processual principal efetivamente encontre-se instaurada, afigura-se, ao meu sentir, escorreita a Decisão objurgada, no sentido de suspender os efeitos do Leilão Extrajudicial do bem oferecido em garantia, no mí
nimo at
é
que a respectiva prova documental se revele suficiente para avaliar as repercussões dos atos praticados diante da forma exigida pela Lei Federal 9.514/97, bem como, conforme registrado alhures, seja possibilitada atrav
é
s de documentação pertinente a aferição da relação havida entre as Empresas partícipes do neg
ó
cio jurídico e a respectiva administração do bem alienado fiduciariamente.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.